Tribunal: TJSP
Processo: 1019463-18.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019463-18.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é embargado EDMILSON ANTONIO BERNACHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019463-18.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 16.431
2
Embargos de Declaração Cível no 1019463-18.2018.8.26.0506/50000
Embargante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A
Embargado: Edmilson Antonio Bernache
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 16.431
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Efeito infringente
desacolhido. Recurso rejeitado.
Os presentes embargos declaratórios foram tirados do V.
Acórdão de fls. 206/209, que negou provimento ao recurso por entender que a
TRANSERP não tem legitimidade para a autuação, em razão da ilegalidade da
delegação do poder de polícia.
A empresa embargante pretende sanar omissões, bem como
prequestionar o julgado.
É o relatório.
O voto é pela rejeição dos embargos declaratórios.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC.
O julgado analisou a matéria dos autos entendendo pela
impossibilidade de delegação da atividade sancionatória, conforme o decidido
nos autos da Apelação no 4004106-20.2013.8.26.0506, julgada na forma do art.
942 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019463-18.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 16.431
3
Por fim, anote-se que a matéria encontra-se prequestionada
nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Voto pela REJEIÇÃO dos embargos declaratórios.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator